Tribunal: TJDFT
Processo: 0732741-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REQUERIDO PELO SINDICATO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA.
I. Possui legitimidade ativa ad causam para a execução individual de sentença coletiva o servidor público que comprova ter ingressado no serviço público durante a vigência da Lei Distrital 38/89 e que se filiou ao sindicato, substituto processual, antes do ajuizamento da ação coletiva.
II. É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública.
III. Requerimento de cumprimento de sentença pelo sindicato que intentou a ação coletiva, na qualidade de substituto processual, encerra marco interruptivo da prescrição para o cumprimento individual, que volta a correr pela metade do último ato do processo respectivo, na forma dos artigos 202, inciso I, do Código Civil, e 9o do Decreto 20.910/1932.
IV. Recurso conhecido e desprovido.